Tribunal: TJMT
Processo: 1000341-65.2020.8.11.0021
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000341-65.2020.8.11.0021
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCIANE LIRA GALLE - CPF: 567.277.471-72 (RECORRENTE), AMANDA LETICIA SOUZA LIBERALESSO - CPF: 038.135.271-40 (ADVOGADO), ANA LIDIA ALVES DE SOUZA - CPF: 266.837.251-87 (ADVOGADO), CORAZZA INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 13.836.966/0002-96 (RECORRIDO), TIAGO LUIS BORTOLINI - CPF: 008.452.229-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1000341-65.2020.811.0021

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Água Boa

Recorrente(s):
Luciane Lira Galle

Recorrido(s):
Renato Gomes Corazza - ME

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
29/09/2022

Ordem: 71

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS – DANOS CAUSADOS POR QUEDA DE PROTEÇÃO DE ZINCO DE CONSTRUÇÃO SOBRE VEÍCULO – F
ORÇA MAIOR
– ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA DEMANDADA – ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se, na origem, de ação indenizatória em que a parte autora alega
que no dia 28 de outubro de 2019, no período noturno, teve danos materiais em seu veículo Marca Toyota, modelo Etyos Sedan Platinum, Placa QCS 1229, Ano 2017, Cor Branco Perolizado que estava estacionado na garagem de sua residência.

2.

Alega que devido a forte chuva a proteção de zinco da edificação da construção da ré soltou e atingiu seu automóvel, causando-lhe danos na pintura, conforme descrição contida nos orçamentos anexos aos autos.

3.

Informa que após o ocorrido entrou em contato com a ré para solucionar o problema e efetuar o conserto do bem, no entanto, sem êxito, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

4.

A ré em sua defesa alega excludente de responsabilidade, em razão de força maior, decorrente de forte chuva e que por força dos ventos arrancou toda a estrutura da folha de zinco, motivo pelo qual requer a improcedência dos pedidos iniciais.

5.

Sentença meritória que julgou improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo que houve força maior sem qualquer
responsabilidade da empresa no evento danoso experimentado pela autora
.

6.

Em suas razões recursais, a parte demandante requer a procedência dos pedidos iniciais, sustentando, preliminarmente, o cerceamento de defesa, em razão da necessidade de audiência de instrução e julgamento.

7.

Quanto ao mérito, alega que não se aplica ao caso a excludente de responsabilidade decorrente de força maior, pois alegou que as placas não estavam fixadas de maneira correta, configurando a responsabilidade civil da ré, no que concerne aos danos causados no veículo.

8.

Preliminarmente, rejeito a alegação de cerceamento de defesa apresentada pela parte autora/recorrente, pois, de acordo com o princípio do livre convencimento e da análise dos fatos, entendo que a produção de prova testemunhal não é considerada essencial ao julgamento desta causa. Além disso, o STJ tem entendimento pacífico no sentido de que
“não há cerceamento de defesa quando o magistrado, com base
em suficientes elementos de prova e objetiva fundamentação, julga antecipadamente a lide
”. (Vide: AgRg no REsp 1206422-TO 2010/0148297-1. Julgamento 25/06/2013.
)

9.

Em que pesem as alegações da recorrente, entendo que não ficou demonstrado nos autos qualquer conduta ilícita praticada pela ré, uma vez que a placa de zinco se desprendeu da estrutura em razão dos fortes ventos, não havendo nos autos qualquer prova acerca de eventual falha da fixação das mesmas.

10.

Nesse mesmo sentido:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANOS CAUSADOS POR QUEDA DE TELHAS SOBRE VEÍCULO. Ausência de Culpa. Força maior (vendaval).Ausência de provas sobre eventual defeito na fixação de telhas - Autores que não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito. Sentença mantida. RECURSO DOS AUTORES NÃO PROVIDO.(TJSP- Apelação Cível no 1001640-50.2015.8.26.0441, 28a Câmara de Direito Privado, Relatora Berenice Marcondes César, j. 29/01/2019).

AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS –
CHUVA

FORTE
COM VENTO E GRANIZO QUE OCASIONOU VÁRIOS ESTRAGOS – EVENTO DA NATUREZA ENQUADRADO JURIDICAMENTE NO CONCEITO
DE

FORÇA MAIOR –
EXCLUDENTE

DE

RESPONSABILIDADE
– AUTORA NÃO COMPROVOU MÁ CONSERVAÇÃO DO TELHADO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE - DENUNCIANTE QUE DEVE ARCAR COM O PAGAMENTO DAS VERBAS
DE

SUCUMBÊNCIA EM FAVOR DO DENUNCIADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
(APELAÇÃO No 1007762-70.2020.8.26.0577 - 6a VARA CÍVEL RELATOR: Des. LUIZ EURICO,
Data de publicação:
12/05/2022.)

11.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

12.

Recurso conhecido e desprovido.

13.

Por consequência,
condeno
o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
(art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o, do CPC.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2022